Tribunal: TJMT
Processo: 1037518-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037518-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILSE ALMEIDA FRANCA DA ROCHA - CPF: 326.999.642-04 (APELADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV MUNIC V GRANDE (APELADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DE SERVIDOR MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MÍNIMO QUE NÃO AFASTA A DEPENDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.o 113/2021 E N.o 136/2025. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande, MT contra a sentença que julgou procedente ação previdenciária para condenar o município e a autarquia previdenciária, solidariamente, ao pagamento de pensão por morte à genitora de servidor municipal falecido, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova testemunhal é meio idôneo para comprovar a dependência econômica da genitora em relação ao servidor falecido para fins de concessão de pensão por morte; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública diante das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n.o 113/2021 e n.o 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da dependência econômica para fins de pensão por morte por meio de prova testemunhal, não havendo exigência de início de prova material específico para essa finalidade.

4. Os depoimentos colhidos em juízo convergem no sentido de que a genitora dependia economicamente do servidor falecido, que contribuía para o sustento familiar, especialmente em razão da incapacidade laboral do cônjuge da beneficiária.

5. A dependência econômica exigida pela legislação previdenciária não precisa ser exclusiva ou integral, bastando a demonstração de contribuição relevante do instituidor do benefício para o orçamento doméstico.

6. O recebimento de benefício previdenciário em valor mínimo pela beneficiária não afasta a caracterização da dependência econômica quando comprovado que o falecido contribuía significativamente para a manutenção familiar.

7. A correção monetária constitui matéria de ordem pública e pode ser ajustada de ofício pelo Tribunal, sem caracterizar julgamento
extra
ou
ultra petita
.

8. A fixação originária dos consectários legais

deve ser ajustada para refletir os critérios consolidados pelos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, bem como pela EC n.o 113/21 e EC n.o 136/25, de modo a aplicar corretamente os encargos conforme o período da condenação.

9. O não provimento do recurso da parte vencida impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1.

A dependência econômica para fins de concessão de pensão por morte pode ser comprovada por prova testemunhal. 2. A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido não precisa ser exclusiva, bastando a demonstração de contribuição relevante para o sustento familiar. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, os critérios de correção monetária e juros devem observar sucessivamente o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, a taxa Selic entre 09/12/2021 e 09/09/2025, e, a partir de 10/09/2025, o IPCA com juros de 2% ao ano ou a Selic de inferior”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n.o 2.719/2004, art. 8o; Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 74; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.426.847/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.06.2020; STJ, AREsp no 891.154/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.02.2017; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, REsp no 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJe 30.09.2010; STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJMT, Apelação Cível no 0048547-14.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2023; TRF-3, ApCiv no 0003636-94.2014.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1037518-08.2017.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 339232388):

“
I – Relatório

Trata-se de
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
MARILSE ALMEIDA FRANÇA DA ROCHA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e do
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG
.

Narra a autora que seu filho,
Fernando de Almeida França
, era servidor público do Município de Várzea Grande e veio a óbito no dia
24/02/2014
, fato que motivou a autora a ingressar com pedido de pensão por morte junto à autarquia municipal previdenciária ré.

Foi indeferido o pleito administrativo (processo no
2014.07.10067P
), ao argumento de perda da qualidade de dependente em razão do matrimônio e ausência de comprovação da dependência econômica.

Em
13/12/2017
, foi proferida sentença de
improcedência
(ID
66435887
), que foi objeto de
recurso de apelação
pela autora (ID
95349526
).

O
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
deu
provimento ao recurso
,
anulando a sentença
e determinando o retorno dos autos para oportunização de produção de provas (acórdão ID
125962886
).

Foi designada
audiência de instrução e julgamento
para
30/10/2024
, na qual foram ouvidas as testemunhas
Jesuino Jesus Lisboa de Oliveira Silva
e
Simone Aparecida Cidram
.

A autora juntou a
vida funcional
de Fernando de Almeida França (ID
176991128
), cumprindo determinação judicial.

As partes apresentaram
alegações finais
(autora - ID
189944443
; PREVIVAG ratificou contestação anterior - ID
162418309
; Município informou não ter provas a produzir - ID
163798682
).

É o relatório.

II - Fundamenta-se. Decide-se.

Preliminarmente, afasto a ilegitimidade passiva suscitada pelo Município, vez que, na qualidade de ente gestor do regime próprio de previdência social municipal (PREVIVAG), responde solidariamente pela obrigação previdenciária, conforme previsão legal e entendimento consolidado da jurisprudência.

Nesse sentido:

E M E N T A
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO - RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DIRECIONADA AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, isso porque, o instituto previdenciário é o responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores municipais inativos, é o Município que, indiretamente, é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, em respeito ao princípio da unidade orçamentária. 2. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e consiste em isenção previdenciária para servidores que, após o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade.
3. Conforme Orientação Normativa MPS/SPS n.o 02, artigo 86, § 4o, “§ 4o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente federativo e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1o, mediante opção expressa do servidor pela permanência em atividade.” (grifei) – Assim, a responsabilidade pelo pagamento do abono permanência deve ser direcionado ao Município de Várzea Grande.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1028051-15.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no acórdão ID 125962886, anulou a sentença de improcedência e os autos retornaram para oportunizar as partes à produção de provas que entenderem necessárias. Destacou o acórdão:
"a sentença atacada não merece prosperar, uma vez que fundada em
premissa falsa
quanto à ausência de qualidade de segurado do instituidor da pensão"
e que
"a qualidade de segurado do servidor falecido é
inconteste nos autos
"
.

II.I DA QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA

A
vida funcional
juntada aos autos (ID
176991128
) comprova inequivocamente que
Fernando de Almeida França era servidor público municipal efetivo
de Várzea Grande, vinculado ao regime próprio de previdência social (RPPS).

O próprio
PREVIVAG
, no Parecer no
035/2015/PROC/PREVIVAG
que instruiu o processo administrativo, confirmou que
"o servidor permaneceu em atividade até a data do falecimento"
e que
"o procedimento administrativo foi instruído com extrato de sua vida funcional e certidão de tempo de serviço"
.

Conforme consignado no acórdão,
"o contrato de trabalho com a empresa CTIS TECNOLOGIA S.A. foi rescindido no dia
14.09.2009
"
, sendo irrelevante para a análise da qualidade de segurado à época do óbito em
2014
.

II.II DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EFETIVAMENTE COMPROVADA

A
instrução probatória
realizada em
30/10/2024
foi decisiva. As testemunhas
Jesuino Jesus Lisboa de Oliveira Silva
e
Simone Aparecida Cidram
, ouvidas sob o contraditório, confirmaram categoricamente a
total dependência econômica
da requerente em relação ao filho; Que Fernando sustentava integralmente a genitora; A
dedicação exclusiva
do falecido ao cuidado materno e; A
vulnerabilidade social
da família, considerando a incapacidade do cônjuge da requerente.

Esta prova oral, produzida conforme determinação do Tribunal Superior,
comprovou definitivamente
o requisito da dependência econômica exigido pela legislação.

III.III DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A
Lei Municipal no 2.719/2004
, em seus artigos
7o e 8o
, estabelece que os pais têm direito ao recebimento de pensão por morte dos filhos servidores municipais,
desde que comprovada efetivamente a dependência econômica
.

O
artigo 3o
da mesma lei determina que
"são segurados obrigatórios do PREVIVAG os servidores ativos e inativos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Várzea Grande"
.

A aplicação subsidiária da
Lei no 8.112/90
(artigos
215 a 218
) também ampara o direito pleiteado, conforme requerido na inicial.

III. IV DA QUESTÃO DO MATRIMÔNIO

O acórdão do TJMT foi expresso ao fundamentar que
"a constituição de matrimônio,
por si só
, não afasta a condição de dependente"
, citando precedentes que exigem
comprovação de melhoria da situação econômica
para cessação do benefício.

No caso concreto, restou comprovado que o cônjuge da requerente estava
incapacitado
para o trabalho à época, não havendo
melhoria
na situação econômico-financeira da autora com o casamento, persistindo a
dependência econômica efetiva
em relação ao filho.

Ao final, a instrução realizada
comprovou todos os requisitos legais
para a concessão do benefício, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade
nos fundamentos adotados.

III. Dispositivo

Ante o exposto, e com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado por
MARILSE ALMEIDA FRANÇA DA ROCHA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
para:

1.

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
pensão por morte mensal
à autora, nos termos da legislação municipal aplicável;

2.

DETERMINAR
o pagamento
retroativo
desde a data do requerimento administrativo (processo
2014.07.10067P
), a ser pago mensalmente, com aplicação dos critérios técnicos de cálculo previstos na legislação municipal e na jurisprudência aplicável, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir de citação;

3.

FIXAR
o valor da pensão conforme previsto na
Lei Municipal no 2.719/2004
e legislação correlata, observando-se os critérios para cálculo do benefício, considerando a remuneração do servidor falecido na data do óbito, e demais normas aplicáveis ao regime próprio de previdência social municipal;

4.

CONDENAR
os requeridos ao pagamento dos
honorários advocatícios
, fixados em
10%
sobre o valor da condenação nos termos da legislação aplicável
.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso III, do CPC, por tratar-se de valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

Por fim,
EXTINGUE-SE
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Após, se não houver manifestação das partes,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de praxe.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito em Cooperação
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a insuficiência da prova testemunhal para a comprovação da dependência econômica dos pais, diante da sua natureza frágil e subjetiva, de modo que não pode sustentar, de forma isolada, a concessão da pensão por morte.

Argumenta que no caso dos autos, a prova documental demonstra que a parte apelada possui fonte de renda própria, por ser beneficiária de pensão por morte paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social, enfraquecendo a alegação de que ela dependia financeiramente do filho para sua subsistência.

Salienta, ademais, que a prova em questão pode, no máximo, indicar uma ajuda financeira complementar, a qual n]ao se confunde com efetiva dependência econômica.

Por essa razão, requer (ID. 339232390):

“
A) Reforme integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo, para julgar totalmente improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, por ausência de comprovação do requisito de dependência econômica;

B) Inverta o ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados por este Tribunal”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a prova testemunhal é válida, tanto que a oitiva das testemunhas foi determinada pelo TJMT ao anular a primeira sentença.

Justifica, outrossim, que as testemunhas foram claras ao afirmar que o servidor falecido era responsável pelo custeio das despesas básicas da genitora, uma vez que seu marido se encontrava incapacitado para o trabalho, agravando o quando de vulnerabilidade da família.

Complementa que a legislação municipal não exige exclusividade de renda e, além disso, a pensão paga pelo INSS, em patamar mínimo, além de insuficiente por natureza, não é capaz de suprir as necessidades da parte apelada, pugnando pelo não provimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (ID. 339232393).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 347610387).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1037518-08.2017.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o município e a autarquia previdenciária, de forma solidária, ao pagamento de
pensão por morte mensal, retroativa à data do requerimento administrativo (processo 2014.07.10067P).

Da análise da questão posta, verifica-se que o cerne recursal se cinge à validade e valoração da prova testemunhal como elemento comprobatório da dependência econômica, nos termos do artigo 8°, da Lei Municipal n.° 2.719/04.

Com efeito, a despeito da alegação da parte apelante no sentido de que referida prova não pode ser admitida, diante da sua fragilidade probatória, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem se posicionado pela possibilidade de comprovação de dependência econômica por relatos testemunhais, como na hipótese dos autos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA DE ACORDO COM AS PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NOVO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A decisão agravada adotou como verdadeiras todas as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido em conjunto com a sentença reformada, dando novo enquadramento jurídico aos fatos delineados. Tal operação não envolve reexame de provas, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência da Súmula 7 do STJ afastada . Precedentes. 2. Apesar de o órgão colegiado ter chegado à conclusão de não estar configurada a relação de dependência econômica entre a genitora e o falecido servidor, os fundamentos utilizados não foram idôneos para afastar o direito ao benefício. 3 . Não é requisito para o recebimento da pensão por morte, prevista no art. 217, V, da Lei n. 8.112/1990, a prova do estado de pobreza ou miserabilidade . 4.
A relação de dependência pode ser comprovada através de relatos testemunhais, como ocorreu no caso em epígrafe, em que o Juízo de piso entendeu que essas provas convergiram para a comprovação da dependência econômica.
5. O fato de a inclusão como dependente do de cujus em plano de saúde e perante o Fisco decorrer de iniciativa unilateral também não é suficiente para descaracterizar a dependência econômica, notadamente quando tais circunstâncias são somadas a outros elementos probatórios, tais como o auxílio financeiro mensal e a compra de itens para o lar . 6. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1426847 RS 2019/0009233-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020). (grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE. 1.
Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal pode ser utilizada para a comprovação da dependência econômica dos pais em relação aos filhos, com fins de percepção do benefício de pensão por morte, porquanto a legislação previdenciária não exige início de prova material para tal comprovação
. 2 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 891154 MG 2016/0079102-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017). (grifo nosso).

No mesmo sentido, o posicionamento deste Egrégio Tribunal de justiça em situações simulares à do processado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO ACOLHIMENTO – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – GENITORA DE SERVIDOR MILITAR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR 26 DE 1993 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.
Nas ações previdenciárias para a concessão de benefício de pensão por morte, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que “a relação de dependência pode ser comprovada através de relatos testemunhais” (AgInt no AREsp n. 1 .426.847/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Tendo em vista que houve comprovação da dependência econômica da apelada, tanto através de prova documental como também da testemunhal, entendo que restaram preenchidos os requisitos legais previstos para a concessão da benesse previdenciária em favor da genitora do falecido
.

Sentença mantida. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0048547-14.2013.8 .11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2023). (grifo nosso).

Nesse ponto, ressalta-se que as testemunhas ouvidas em juízo, Jesuíno Jesus Lisboa de Oliveira Silva e Simone Aparecida Cidram (ID. 339232376/339232379) convergiram quanto à dependência econômica da parte apelada em relação ao seu filho para o seu sustento, enfatizando que se encontrava em condição de vulnerabilidade em decorrência da incapacidade laboral de seu cônjuge.

Ademais,
a dependência econômica não precisa ser completa ou exclusiva, motivo pelo qual outros fatores também devem ser apreciados, tais como a ausência de renda ou uma grande diferença de condição econômica que justifique a dependência por parte do requerente ou a superveniência de dificuldades econômico-financeiras após o óbito do instituidor da pensão, dentre outros.

Assim, o fato de a parte apelada receber benefício previdenciário em patamar mínimo, não impede a concessão do benefício de pensão decorrente do falecimento de seu filho, tendo em vista a comprovação da contribuição significativa do
de cujus
no orçamento doméstico.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ART. 74 DA LEI N .o 8.213/91. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO . - Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante - No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado do instituidor do benefício vindicado - Tendo em vista que a demandante é genitora do de cujus, a dependência econômica há de ser comprovada, sendo devida a pensão somente se não existir dependente da primeira classe, nos termos do art. 16, I e §§ 1.o e 4 .o, da Lei n.o 8.213/91 - Restou evidenciado que o falecido não possuía dependente algum enquadrado no art. 16, I, da Lei n .o 8.213/91, conforme certidão de óbito - A prova testemunhal demonstra a dependência econômica da mãe em relação ao seu filho falecido, sendo suficiente para ensejar a concessão do benefício, nos termos da legislação vigente à época do óbito. Precedentes -
Ressalte-se que a dependência econômica exigida não é exclusiva, nos termos da Súmula n.o 229 do extinto TFR, que assegura à mãe e/ou pai do segurado o direito à pensão previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo que não exclusiva
. Precedentes deste Tribunal - A prova produzida é suficiente para ensejar a concessão do benefício vindicado”.

(TRF-3 - ApCiv: 00036369420144036003, Relator.: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 20/02/2024, 8a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 22/02/2024).

Desse modo, demonstrada a qualidade de segurado do instituidor da pensão e a dependência econômica da genitora beneficiária, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3o
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no
§ 5o do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais de natureza administrativa, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905, do STJ e n.° 810, do STF, ou seja, pelo IPCA-E em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou a EC no 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC no 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional no 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC no 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos.
4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC no 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.

5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional no 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5o do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021; EC no 136/2025; Lei no 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS no 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC .iv.

Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Quanto à verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
retifico parcialmente a sentença, de ofício
, tão somente para determinar a observância,
no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026